Tribunal: TJSP
Processo: 1500779-90.2024.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Validade e relevância das denúncias anônimas – Evidência de flagrante delito que justifica o ingresso no imóvel – Condução regular dos trabalhos na audiência de instrução – Ausência de demonstração de prejuízo – Preliminares rejeitadas – Materialidade e autoria demonstradas – Versão segura dos policiais militares –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Validade e relevância das denúncias anônimas – Evidência de flagrante delito que justifica o ingresso no imóvel – Condução regular dos trabalhos na audiência de instrução – Ausência de demonstração de prejuízo – Preliminares rejeitadas – Materialidade e autoria demonstradas – Versão segura dos policiais militares – Quantidade de drogas e petrechos para seu preparo que indicam a destinação a terceiros – Condenação inevitável – Pena-base exasperada pela quantidade e natureza das drogas e pelo fato de se encontrar a arma municiada e pronta para uso – Atenuante da confissão inocorrente – Versão parcial e infirmada pelas provas dos autos – Indícios de rotina de proceder que afastam o redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Regime fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a de detenção de rigor – Preliminares rejeitadas, recurso desprovido.